Tribunal: STF
Processo: RE 1441974
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 20) em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Porto Alegre, o qual restou assim ementado (eDoc 14):



    PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE LEGALIDADE.



    Verificação acerca da legalidade/nulidade do procedimento adotado em prova de concurso público. Não cabe ao Judiciário apreciar os critérios aplicados pela banca examinadora para correção das provas. Caso dos autos, contudo, em que restou violado o princípio da isonomia, em razão de questão idêntica a de outro certame. RECURSO INOMINADO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Em suas razões, o recorrente, sustentando violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, alega que:



    Trata-se de ação proposta por candidato ao cargo de agente penitenciário da SUSEPE, o qual realizou o concurso público objeto do edital 01/2014.



    Tendo sido reprovado na fase de capacitação intelectual, postulou a anulação da questão de nº 33 da prova de raciocínio lógico, sob o fundamento de que a questão não seria inédita.



    […]



    Verifica-se que a decisão recorrida violou os princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5º, caput, da CF), da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37 da CF), assim como do preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da CF de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais, bem como do princípio constitucional da independência harmônica que deve reger a convivência dos três poderes, conforme expressa o art. 2º da CF/88, aplicável aos Estados-membros, por força do art. 25 da mesma Carta.



    Após a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinar a devolução dos autos ao Órgão julgador para exame da matéria sob o enfoque do Tema 485/RG, a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, em sede de retratação, manteve o julgamento, em acórdão assim resumido:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. CARGO DE AGENTE PENITENCIARIO. NULIDADE DA QUESTÃO DE PROVA DE Nº 33. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal, o qual, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO NÃO INÉDITA. ANULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO COM O PREVISTO NO EDITAL. EXIGÊNCIA DE INEDITISMO. INTERFERÊNCIA JUDICIAL VEDADA. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A controvérsia dos presente autos cinge-se à possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário de questão de certame público em decorrência da falta de ineditismo. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente. Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (grifos nossos)



    No caso em análise, a suposta ausência de ineditismo de uma das questões da prova objetiva para cargo na Superintendência de Serviços Penitenciários – SUSEPE não constitui, por si só, ilegalidade de ato da Administração Pública, uma vez que o Edital do concurso público não previa que as questões aplicadas deveriam ser inéditas. 



    Em caso semelhante ao dos autos, que inclusive tratava de questão idêntica, há o seguinte precedente: RE 1.149.299/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08 de agosto de 2018.



    Nessa mesma toada, o Ministro Roberto Barroso afastou a necessidade de ineditismo, por ocasião do julgamento do RE 1.431.136/RS (DJe de 26/4/2023), aduzindo que: 



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia. Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265- ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu dos aludidos entendimentos.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente